Tribunal: STJ
Processo: 1026469-53.2023.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010082 - SP
(2025/0277089-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos à execução em que se buscou a extinção da
execução por prescrição intercorrente. No recurso especial, alegou-se erro no
marco inicial do prazo prescricional, inexistência de causa interruptiva e
ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve violação dos arts. 240, § 1o e § 2o, e 921, III, § 1o e § 4o, do CPC,
possibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
Documento eletrônico VDA55101342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08b6aced-17f5-48d5-ab26-db20d8a8179c

5. O entendimento adotado pela Corte local quanto ao termo inicial e à dinâmica
da prescrição intercorrente, segundo a redação original do
§ 4o, do CPC,
art. 921,
está alinhado à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7
do STJ). 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC, arts. 240 e 921.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.604.412/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ,
27/06/2018;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.074.067/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
10/11/2025;
AREsp n. 2.166.386/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
REsp n. 2.095.397/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2024;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.090.626/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Luis
29/4/2024;
REsp n. 1.620.919/PR,
Felipe
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

10/11/2016;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.188.970/PR,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
17/3/2025;
REsp n. 2.090.768/PR,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/11/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.114.822/PR,
7/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08b6aced-17f5-48d5-ab26-db20d8a8179c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 08b6aced-17f5-48d5-ab26-db20d8a8179c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010082 - SP (2025
/0277089-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve embargos à execução em que se buscou a extinção da
execução por prescrição intercorrente. No recurso especial, alegou-se erro no marco
inicial do prazo prescricional, inexistência de causa interruptiva e ocorrência de
prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso especial
interposto impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se
houve violação dos arts. 240, § 1o e § 2o, e 921, III, § 1o e § 4o, do CPC,
possibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

4. Verificada a impugnação específica aos óbices da decisão de inadmissibilidade,
impõe-se a reconsideração, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
5. O entendimento adotado pela Corte local quanto ao termo inicial e à dinâmica da
prescrição intercorrente, segundo a redação original do
§ 4o, do CPC, está
art. 921,
alinhado à jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com
base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n.
7 do STJ.
7. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação do
dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tese de julgamento:
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2.
A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
3. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ)”.
CPC, arts. 240 e 921.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
relator Ministro Marco
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.604.412/SC,
Aurélio
Bellizze,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,

27/06/2018;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.074.067/DF,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
10/11/2025;
AREsp n. 2.166.386/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
13/10/2025;
REsp n. 2.095.397/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/12/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.090.626/PR,
julgado em
STJ,
relator Ministro Luis Felipe
29/4/2024;
REsp n. 1.620.919/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
10/11/2016;
REsp n. 2.188.970/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.090.768/PR,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
12/11/2024;
REsp n. 2.114.822/PR,
Quarta Turma, julgado em 7/10/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

Trata-se de agravo interno interposto por DIVONSIR ANTONIO
HERNANDES contra a decisão da Presidência de fls. 625-626, que não conheceu de
agravo em recurso especial com fundamento na incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ, ante a ausência de impugnação específica ao fundamento de aplicação
da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante sustenta que o óbice sumular não deve ser aplicado, pois
todos os fundamentos indispensáveis para o julgamento da causa foram
suficientemente impugnados, incluindo aquele relacionado à inadmissibilidade pela
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo retratação,
seja o agravo submetido ao colegiado.
Contrarrazões às fls. 650-655, com o pedido de majoração dos honorários
recursais (art. 85, § 11 do CPC).
É o relatório.
VOTO
As razões do agravo em recurso especial evidenciam que o óbice
mencionado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expressamente
impugnado.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de fls.
art. 259,
625-626.
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise das
razões do recurso especial.
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

Trata-se, na origem, de embargos à execução, nos quais se pleiteou o
reconhecimento da nulidade da citação e a extinção da execução por prescrição
intercorrente.
A sentença rejeitou os embargos e julgou improcedente o pedido,
determinando o prosseguimento da execução.
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso.
a quo
Sobreveio recurso especial em que se alega dissídio jurisprudencial e
violação dos arts. 240, § 1o e 2o, 921, III, §§ 1o e 4o do CPC, sustentando erro no
marco inicial do prazo prescricional, inexistência de causa interruptiva e ocorrência
de prescrição intercorrente.
II - Arts. 240, § 1o e 2o e 921, III, §§ 1o e 4o do CPC
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do IAC n. 1,
consolidou as seguintes teses acerca da incidência da
REsp n. 1.604.412/SC,
prescrição intercorrente:
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
do
são as
art. 947
CPC/2015
seguintes:
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do
parágrafo único, do Código
art. 202,
Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se
CPC/1973,
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
.
art. 40,
Lei 6.830/1980)
1.3. O termo inicial do
do
tem incidência apenas nas
art. 1.056
CPC/2015
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o
reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
(aplicação irretroativa da norma processual).
CPC/1973
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.604.412/SC,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
27/06/2018,
22/8/2018.

Conforme a orientação do STJ, a prescrição, como instituto de direito
material, produz efeitos automaticamente, independentemente de intimação ou
impulso processual.
Assim, tanto nas causas regidas pelo CPC de 1973 (à luz do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil) quanto nas causas regidas pelo CPC de 2015 (nos
termos dos arts. 921, III, §§ 1o a 5o, e 1.056 do CPC) incide a prescrição
intercorrente quando o processo permanece paralisado por prazo superior ao de
prescrição do direito material (Súmula n. 150 do STF), observado o termo inicial
estabelecido de acordo com a legislação vigente.
Além disso, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, dispensa-
se a intimação prévia do exequente para movimentar o feito, exigindo-se apenas a
observância do contraditório quanto à eventual indicação de fato impeditivo à
incidência da prescrição.
A propósito:
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.074.067/DF,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

10/11/2025,

13/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.166.386/PR,
em
DJEN de
relator Ministro
13/10/2025,
16/10/2025; REsp n. 2.095.397/RJ,
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024;
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.021.673/MG,
julgado em
DJe de
AgInt nos
relator
20/3/2023,
22/3/2023;
EREsp n. 1.751.971/SP,
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
3/5/2023,
8/5/2023;
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.021.673/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
20/3/2023,
22/3/2023;
AREsp n. 2.018.581/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
7/10/2022;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.769.992/PR,
Turma, julgado em
DJe de
relator
19/9/2019,
24/9/2019; REsp n. 1.557.129/PR,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2018,
8/10/2018.
Nas execuções iniciadas na vigência do CPC de 2015 e nos processos
anteriores nos quais a prescrição intercorrente ainda não tenha sido iniciada,
prevalece o regime prescricional previsto do novo código (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.090.626/PR,
julgado em
DJe de
relator Ministro Luis
29/4/2024,
2/5/2024; REsp n. 1.620.919/PR,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
10/11/2016,
14/12/2016)
Na vigência do CPC de 1973, o termo inicial do prazo prescricional ocorre
ao término do prazo judicial de suspensão do processo ou, na ausência de prazo
fixado, após um ano de suspensão.
Nas causas em que a prescrição intercorrente é regida pelo CPC de 2015,
de acordo com o
III e § 1o, a execução deverá ser suspensa quando não for
art. 921,
localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual
também se suspenderá a prescrição.
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

Nos termos da redação original do
§ 4o, do CPC de 2015,
art. 921,
decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente,
começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.
A partir da
que introduziu importantes modificações
Lei n. 14.195/2021,
na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do
do CPC de
art. 921
2015, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente conta-se a partir da ciência
da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e
será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo
dispositivo legal (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.188.970/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/3/2025,
21/3/2025)
Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, a lei processual que dispõe
sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos
temporais a partir da publicação da lei (
relatora Ministra
REsp n. 2.090.768/PR,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
12/11/2024,
14/11/2024;
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.114.822/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
7/10/2024,
10/10/2024;
REsp n. 2.090.626/PR,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
No caso, Tribunal de origem reconheceu o efeito retroativo do marco
inicial prescricional à data da propositura da ação, em
nos termos do
11/7/2014,
§ 1o, do CPC.
art. 240,
Assinalou que, em
já vigente o CPC de 2015, o feito foi
18/9/2018,
remetido ao arquivo com fundamento no
III, iniciando-se o prazo
art. 921,
prescricional quinquenal após o transcurso de um ano, em 19/9/2019.
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

Registra, ainda, a retomada do andamento processual em 17/8/2021,
mantendo-se ativo desde então, não se verificando o transcurso de período superior a
5 anos. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 562-563):
Portanto, a alegação do embargante não subsiste. A providência inicial para
tentativa de citação foi adotada a tempo e modo, com interrupção do prazo da
prescrição nos termos do §1o, do citado dispositivo.
Sendo assim, tendo em vista o regular efeito retroativo do marco inicial
prescricional à data da propositura (11 de julho de 2014), conforme §1o, do artigo 240,
do Diploma Processual, resta apreciar se configurada a prescrição intercorrente.
Em consulta ao andamento processual no sítio deste Tribunal e compulsando
aqueles os autos, conforme cópia juntada a fls. 60/478, não se verifica a desídia do
embargado por prazo superior a cinco anos.
Isso porque, por decisão de fls. 267, datada de 18 de setembro de 2018, quando
já vigente o atual Código de Processo Civil, o feito foi encaminhado ao arquivo nos
termos do artigo 921, inciso III; sendo até àquela data já realizada tentativa de citação
e de arresto de bens do embargante. Logo, o prazo prescricional iniciou-se após o
decurso de um ano, isto é, em 19 de setembro de 2019.
No entanto, houve retomada do andamento processual por decisão de fls. 287
/289, datada de 17 de agosto de 2021, assim permanecendo até a presente data.
Aliás, apesar de o embargante invocar (fls. 528) o primeiro arquivamento
ocorrido em 1o de novembro de 2016 (fls. 206), por decisão proferida nos seguintes
termos “Aguarde-se provocação no arquivo”, a alegação não subsistiria ainda que se
considerasse aquele marco inicial e se desconsiderasse o prazo de suspensão da
prescrição, nos termos da
bem como os sucessivos provimentos
Lei no 14.010/20,
deste e. Tribunal de Justiça quanto à suspensão dos prazos durante a pandemia de
Covid-19. Pois, houve prosseguimento do feito a partir de agosto de 2021 e,
hipoteticamente, a partir daquele marco, o prazo expirar-se-ia em novembro de 2021.
Logo, sem razão o apelante, foram reiteradas tentativas de citação e arresto de
bens do embargante. Não bastasse isso, embora durante a tramitação do feito alguns
requerimentos tenham sido considerados pelo juízo de origem como repetitivos e
injustificados, certo é que o feito não permaneceu sem impulso válido do embargado
por lapso temporal suficiente para configuração da prescrição intercorrente.

O entendimento adotado, ao aplicar a redação original do
§ 4o, do
art. 921,
CPC de 2015 e reconhecer que o prazo da prescrição intercorrente teve início após o
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

transcurso do período de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, por
se tratar de fato ocorrido sob sua vigência, está alinhado à jurisprudência desta Corte,
atraindo, nesse ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ressalte-se que a orientação quanto à inadmissibilidade de recurso quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida aplica-se
não somente aos fundamentos de interposição pela alínea
, mas também aos
c
fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

28/11/2022,

5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.729.384/PR,
julgado em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022
REsp n. 2.026.907/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
.
16/3/2023)
Por outro lado, com a questão assim delineada e diante do caráter factual
das premissas que orientaram o acórdão recorrido, é inviável revisar as diligências,
condutas processuais, os marcos e os períodos estabelecidos para o cálculo da
prescrição intercorrente, medida obstada em recurso especial pela Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.790.366/DF,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
16/10/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.166.386/PR,
em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
13/10/2025,
16/10/2025;
AREsp n. 2.629.105/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025,
DJEN de 22/5/2025.
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

Quanto ao apontado dissídio, registre-se que, para a interposição de
recurso especial fundado na alínea
do permissivo constitucional, é necessário o
c
atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de
juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre cada um dos julgados apontados, o que não foi atendido no caso.
Além disso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional igualmente impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A propósito: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Majoração dos honorários recursais
Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, formulado nas
contrarrazões ao agravo interno, conforme a jurisprudência desta Corte a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento
ou foi desprovido.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.391.820/GO,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no
9/9/2024,
12/9/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
22/3/2018,
de 3/4/2018.
IV- Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53734674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:58
Código de Controle do Documento: 33062e4c-894e-4944-9e7b-e5f677270595

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.082 / SP
Número Registro: 2025/0277089-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128662520148260554 10264695320238260554
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVONSIR ANTONIO HERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO SURITA - SP223952
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
Documento eletrônico VDA55077439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: 0bf5c69a-f0fe-4d34-9fd4-a26d457666f9

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
DÉBORA LEWIS BRANDÃO - SP212739
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: 0bf5c69a-f0fe-4d34-9fd4-a26d457666f9